Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-51.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600193-51.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600193-
51.2024.6.16.0169 (DRAP 0600179-67.2024.6.16.0169), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rosemir da Cruz Machado. (Indeferimento ao Registro de Candidatura de e Rosemir
da Cruz Machado ao cargo de Vereadora pela Federação PT, PC do B e PV do município de
Altamira do Paraná/PR. A requerente não compareceu ao Cartório Eleitoral em 01 de setembro de
2024 para apresentar prova de escolaridade ou declaração de alfabetização. A interessada solicitou
novo prazo para a realização da prova de alfabetização. Despacho deferindo o agendamento de
nova data para a realização da prova de alfabetização da interessada Rosemir. Prova de
alfabetização realizada, conforme ID 123886810, na qual é possível constatar o analfabetismo da
interessada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSEMIR DA CRUZ MACHADO (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075451
26/09/2024
11:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.429

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600193-51.2024.6.16.0169 –
Altamira do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ROSEMIR DA CRUZ MACHADO
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADORA. PROVA DE ALFABETIZAÇÃO.
CAPACIDADE MÍNIMA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por candidata em face da sentença
proferida pelo juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que
indeferiu seu registro de candidatura para o cargo de vereadora, por
considerar que não restou demonstrada a capacidade mínima de
escrita da recorrente, conforme determina o artigo 27, inciso IV, § 5º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019.

1.2 A recorrente alega que demonstrou que sabe ler e escrever.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, eis que restou demonstrada a alfabetização
para fins eleitorais, consoante se verifica da declaração de próprio
punho feita pela recorrente, na presença de servidor da Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 27, §5º, da Resolução TSE n.
23.609/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44075451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

2.1 Verificação da comprovação do requisito de alfabetização da
candidata, exigido pelo artigo 14, § 4º, da Constituição Federal e pelo
artigo 27, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 14, §4º, da Constituição Federal determina a inelegibilidade
dos analfabetos, e a Resolução TSE n. 23.609/2019 permite a
comprovação da alfabetização por meio de declaração de próprio
punho em ambiente reservado.

3.2 No caso, a recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e
conseguiu redigir uma declaração com certa dificuldade, porém
minimamente inteligível, preenchendo os requisitos para fins eleitorais.

3.3 O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que apenas pessoas
totalmente analfabetas devem ser excluídas do direito à candidatura,
conforme interpretação restritiva das normas limitativas de direitos
fundamentais (REspe nº 8941/SP).

3.4 Dessa forma, demonstrando o candidato possuir noções básicas
de escrita, afasta-se a causa de inelegibilidade, devendo ser deferido o
requerimento de registro de candidatura da recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença de
primeiro grau para deferir o registro de candidatura.

4.2 Tese: A comprovação de alfabetização para fins eleitorais exige
apenas a demonstração de capacidade mínima de escrita, conforme
previsto na Resolução TSE n. 23.609/2019, sendo suficientes os
elementos apresentados pela recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, §4º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art.
27, inciso IV, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REspe nº 8941/SP, Julgado em 27.09.2019, Publicado em
Sessão.

Num. 44075451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rosemir da Cruz Machado
Graciano em face da sentença proferida pelo juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da
Lagoa, que indeferiu seu registro de candidatura para o cargo de vereadora, por entender
que a recorrente não demonstrou suficiência mínima de escrita, de modo que incide a
inelegibilidade prevista no art. 14, §4º, da Constituição Federal.

Em sede recursal (ID 44035532), a recorrente sustentou, em síntese, que,
após a realização de prova de alfabetização, o juízo de primeiro grau entendeu que a
candidata é analfabeta, não preenchendo os requisitos necessários para o deferimento do
registro de candidatura, no entanto, da análise do teste aplicado, é possível concluir que
sabe ler e escrever. Assim, restando demonstrada sua alfabetização, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para que seja deferido seu requerimento de
registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44052996) se manifestou pelo
conhecimento e o provimento do recurso, eis que no presente caso ficou demonstrada a
alfabetização para fins eleitorais, consoante se verifica da declaração de próprio punho
prestada pela recorrente perante servidor da Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 27,
inciso IV, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
Num. 44075451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 14, §4º, da Constituição Federal estabelece que o analfabetismo constitui
hipótese de inelegibilidade:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

Por sua vez, a Resolução TSE n. 23.609/2019 dispõe que a condição de
alfabetizado pode ser comprovada por meio de declaração de próprio punho preenchida
pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor do
Cartório Eleitoral. Veja-se:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:

[...]

IV - prova de alfabetização;

[...]

§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração
de próprio punho preenchida pela(o) interessada(o), em ambiente individual e
reservado, na presença de servidora ou servidor de qualquer Cartório Eleitoral do
território da circunscrição em que a candidata ou o candidato disputa o cargo, ainda
que se trate de eleições gerais.

No presente caso, o recorrente compareceu ao Cartório Eleitoral e firmou a
seguinte declaração:

Num. 44075451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

É possível identificar as palavras “declaração”, “residente” o número do CPF
“79958001934”, “que sei ler”, “Campina da Lagoa” e “Rosemir da Cruz”.

Nota-se, na declaração preenchida, que a recorrente teve dificuldade ao fazer
uso da escrita, porém conseguiu redigir de forma minimamente inteligível, embora
rudimentar, o texto que lhe foi passado, de modo a atender a exigência prevista no artigo
27, inciso IV, § 5º, da Resolução TSE n. 23.609/2019..

Rodrigo López Zilio[1] ensina que, diante da interpretação restrita das normas
limitativas de direitos fundamentais e adotado o regime democrático representativo, que
objetiva assegurar uma ampla participação política na formação da vontade estatal,
apenas a pessoa totalmente analfabeta deve ter negado o seu direito de candidatura.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que analfabetismo de
natureza educacional não pode e nem deve, em nenhuma hipótese, significar
analfabetismo para a vida política, sob pena de nova exclusão das minorias - desta vez
do direito ao exercício do jus honorum (REspe nº 8941/SP, Julgado em 27.09.2019,
Publicado em Sessão).

Na situação sob exame, demonstrando a candidata possuir noções básicas
da escrita, ainda que precária, é de se afastar a causa de inelegibilidade reconhecida na
sentença.

Desse modo, considerando o preenchimento das condições de elegibilidade e
da ausência de causas de inelegibilidade, deve ser provido o recurso, para deferir o
registro de candidatura da recorrente.

Num. 44075451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
interposto por Rosemir da Cruz Machado, para deferir seu requerimento de registro de
candidatura, para concorrer ao cargo de Vereadora do Município de Altamira do Paraná,
no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600193-
51.2024.6.16.0169 - Altamira do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: ROSEMIR DA CRUZ MACHADO - Advogado do(a)
RECORRENTE: CASSIA DANIELA GONCALVES - PR77140 - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

[1] Rodrigo López Zilio. Direito Eleitoral. Juspodivm, 2022, p. 242.
Num. 44075451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33

Num. 44075451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611021439400000043027468
Número do documento: 24092611021439400000043027468
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:08:33